Tribunal: TJDFT
Processo: 0716870-59.2023.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0716870-59.2023.8.07.0016 APELANTE: MARCIA DIAS DE NORONHA REPRESENTANTE LEGAL: CLARA DE NORONHA MARTINS PEREIRA APELADO: NÃO HÁ DECISÃO Trata-se de pedido de alvará judicial para alienação de bem imóvel proposto por MÁRCIA DIAS DE NORONHA, representada por sua curadora Clara de Noronha Martins Pereira, cuja r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial, nos seguintes termos: “Ante o exposto, com arrimo no parecer ministerial, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado nos autos e autorizo a requerente a proceder a alienação do imóvel constituído pelo apartamento 104, do prédio n.o 18, da Rua Comandante Xavier de Brito, Tijuca, Rio de Janeiro-RJ, matrícula n.o 97.016, junto ao Cartório do 11oOficio - Registro Geral de imóveis da Cidade do Rio de Janeiro, por valor não inferior ao da avaliação de R$ 485.041,20 (quatrocentos e oitenta e cinco mil e quarenta e um reais e vinte centavos), alienação do bem poderá ocorrer deságio de até 10% (dez por cento), limitada a comissão de corretagem a 5% (cinco por cento) do valor do bem. Por consequência, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com fundamento na disposição do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, expeça-se alvará, devendo a requerente prestar contas, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, acostando aos autos comprovante do depósito judicial no tocante a cota parte e documentos demostrando a realização da negociação jurídica. Concedo esta sentença força de alvará. Custas finais, pela requerente. Sem honorários. Decorrido o prazo, sem manifestação, dê-se vista ao Ministério Público. P.I.” Da r. sentença foi interposta apelação pela curadora Clara de Noronha Martins Pereira (id. 59120978). Todavia, o polo ativo do presente procedimento de jurisdição voluntária, destinado à obtenção de autorização judicial para a alienação de imóvel, é integrado pela curatelada Márcia Dias de Noronha, a qual é representada por sua filha e curadora Clara de Noronha Martins Pereira, nos termos do art. 71 do CPC. Ressalte-se que o Ministério Público já havia oficiado pela regularização da representação processual, com a juntada de procuração em nome da curatelada, ainda que subscrita por sua representante legal (id. 59120929), in verbis: “[...] No que atine à petição de ID:166017891, cumpre esclarecer que o pedido contido no item 5 da manifestação ministerial de ID:156836053 se refere ao instrumento de procuração de ID:153794633, outorgado aos dd. Advogados para a propositura deste processo, que está em nome da Sra. Curadora e não da curatelada. Com efeito, nos termos da r. decisão de ID:156573585, ao ser recebida a petição inicial, foi determinada a inclusão da Sra. Márcia Dias de Noronha, representada por sua curadora, no polo ativo, havia vista que o pedido encerra suprimento da vontade da curatelada para autorização da venda do bem imóvel. Assim, necessária a retificação do instrumento de procuração, para constar a curatelada, Sra. Márcia Dias de Noronha, representada por sua filha e curadora, Sra. Clara de Noronha Martins Pereira. Destarte, prestados os esclarecimentos, esta Promotoria de Justiça oficia pela intimação da requerente para juntar aos autos instrumento de procuração outorgado pela curatelada em favor dos dd. Advogados nos termos acima expostos.” O art. 18 do CPC estabelece que “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”. Desse modo, a curadora Clara de Noronha Martins Pereira, na condição de representante legal da curatelada Márcia Dias de Noronha, não possui legitimidade recursal. Sobre o tema, este TJDFT já decidiu que “conforme disposição contida no artigo 996, do Código de Processo Civil, falta legitimidade à representante legal de autor menor de idade para recorrer, em nome próprio, quando demonstrado não ter ela veiculado, na origem, também em nome próprio, pretensão rechaçada pela sentença” (Acórdão 1125744, 20161510039156APC, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/9/2018, publicado no DJE: 25/9/2018. Pág.: 285 / 297). Ressalte-se que foi oportunizada a correção do polo ativo recursal, com fundamento no parágrafo único do art. 723 do CPC (id. 60627885), cujo prazo transcorreu sem qualquer manifestação (id. 61216318). Isso posto, não conheço da apelação interposta pela curadora Clara de Noronha Martins Pereira, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Após, à Procuradoria de Justiça. Decorrido o prazo, retornem os autos ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 9 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora